Tribunal: STF
Processo: RHC 208890
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Supostas nulidades decorrentes de afronta ao princípio da colegialidade; (ii) irregularidades na formação de carta precatória e nas audiências realizadas; e (iii) violação da Súmula nº 11 do STF. Não ocorrência. Prejuízo concreto não demonstrado. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria debatida. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento atacado. Agravo não provido.



    1. A decisão ora agravada não merece reforma ou reparo, porquanto os fundamentos lançados se harmonizam estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em debate.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, visto que apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, apontar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.